Tribunal: TJMT
Processo: 0002986-02.2014.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002986-02.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ANTONIO GREIN - CPF: 004.337.861-75 (APELANTE), ALANA THAIS SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 060.776.221-76 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS– PALAVRAS SEGURAS DA VÍTIMA SOBRE OS CRIMES – HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
2.
DOSIMETRIA – CONTINUIDADE DELITIVA – FRAÇÃO DE 2/3 – DIMINUIÇÃO – INVIABILIDADE – VÁRIOS DELITOS COMETIDOS EM CONSIDERÁVEL ESPAÇO DE TEMPO - LEGALIDADE –
3.
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
4. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER.

1.
Nos crimes de natureza sexual, nos quais a conduta do agente geralmente se dá às escondidas, a palavra da vítima tem especial relevância para a elucidação de tais ilícitos, mormente, quando em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos nos autos, tais como, os depoimentos judiciais de profissionais da saúde e da educação que acompanharam o caso;

2.
Se restou incontroversa a ocorrência de vários atos de estupro, que perduraram por aproximadamente 8 anos, não há falar em ilegalidade no aumento da pena em 2/3 pela continuidade delitiva;

3.

Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
A. G.,
contra a sentença em que foi
condenado
à pena de
20 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela autoria do delito de
Estupro de Vulnerável
, em
continuidade delitiva
, tipificado no
art. 217-A, c/c o art. 226, II, e art. 71,
caput
, do CP
(Ids.
58158063/065
).

A Defesa requereu primeiro, a
absolvição
com base no axioma
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a incidência da
fração mínima
em relação à
continuidade delitiva
e a
isenção das custas processuais
(Ids.
58158075/076
).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
ao Apelo (Id.
69936459
);
igualmente
a PGJ em parecer, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id.

79858486)
:

RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva e mediante abuso da condição de ascendente – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, alegando ser evidente a insuficiência do conjunto probatório que dá suporte à condenação do recorrente – IMPROCEDÊNCIA – Tanto a autoria, quanto materialidade delitiva, foram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pela harmonia existente entre os elementos de informação (da fase inquisitiva) e de convicção (da fase judicial) – 2. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena, pela adoção da fração mínima de aumento em decorrência da continuidade delitiva – IMPROCEDÊNCIA – Ficou demonstrado nos autos que os delitos ocorreram quase que diariamente entre os anos de 2006 e 2014 (por mais de 07 anos), não se podendo precisar o número de vezes que aconteceram os abusos, o que por si só justifica a adoção de fração máxima de aumento em decorrência da continuidade delitiva – 3. Postula, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais, sob a alegação de que o réu é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública – INVIABILIDADE – A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a possibilidade de condenação ao pagamento das custas processuais; o pedido de isenção deve ser formulado perante o Juízo da execução, mediante a comprovação idônea da incapacidade econômica para arcar com respectivo ônus sem prejuízo do próprio sustento, quando então poderá ser autorizada a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de maio de 2021

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021